Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724671-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDAS: BARBARA CANABRAVA FROSSARD DE FARIA E LUCIANA SUELY DA SILVA ESPOSITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. TEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ESTIPULADOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação de crédito, determinando a retificação do Quadro Geral de Credores da massa falida. A agravante alega intempestividade de impugnação de crédito, questiona a inclusão de honorários sucumbenciais e a aplicação de multa de 10%, bem como pretende a incidência da taxa Selic para correção do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da impugnação de crédito; (ii) analisar a legalidade da cobrança dos honorários sucumbenciais; (iii) examinar a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC; (iv) definir se é possível alterar os índices de correção monetária e dos juros de mora do crédito habilitado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação de crédito é considerada tempestiva, nos termos do art. 10, § 5o, da Lei no 11.101/2005, uma vez que foi apresentado antes da homologação do Quadro Geral de Credores. 4. A sentença que originou o crédito incluiu corretamente os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e a questão está coberta pelo trânsito em julgado. 5. A aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios sobre o valor do débito, conforme o art. 523, § 1o, do CPC, é devida, independentemente da situação de falência, dado o não pagamento. 6. Não é possível a alteração dos índices de correção e monetária e dos juros de mora, em razão do trânsito em julgado do título judicial que deu origem ao crédito das agravadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A impugnação de crédito é tempestiva e foi apresentada antes da homologação do Quadro Geral de Credores. 2. Honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgada são devidos. 3. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, são aplicáveis independentemente da situação de falência. 4. A taxa Selic não pode substituir os índices de correção monetária fixados em sentença transitada em julgado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, § 1o, e 8o, ambos da Lei 11.101/05, defendendo o reconhecimento da intempestividade do incidente de impugnação ao crédito. Sustenta a preclusão temporal do prazo e a intempestividade para impugnar crédito da relação de credores. Argumenta que não é possível receber o incidente como impugnação retardatária em razão do caráter peremptório específico do prazo; b) artigos 406, § 1o, do Código Civil e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando a possibilidade de adequar os encargos moratórios à taxa Selic, sem configurar ofensa à coisa julgada, sob o argumento de que é matéria de ordem pública; c) artigo 523, § 1o, do CPC, afirmando que o pagamento voluntário não ocorreu em virtude do estado falimentar da insurgente. Indica que a aplicação da multa e dos honorários advocatícios não devem incidir diante da impossibilidade de pagamento voluntário da insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 7o, § 1o, e 8o, ambos da Lei 11.101/05 e 523, § 1o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação aos artigos 406, § 1o, do Código Civil e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. Súmula 568 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.042.830/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015